Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE MATRICULAR OS FILHOS EM ESCOLA PARTICULAR. COMINAÇÃO DE MULTA. INADEQUAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ALIMENTANTE RECONHECIDA. ADOÇÃO POSTERIOR DO RITO DA PRISÃO CIVIL.
I. Não se revela adequada a cominação de multa para compelir o alimentante ao adimplemento dos alimentos provisórios, consistentes na matrícula dos alimentandos em escola particular, na hipótese em que se reconhece a sua hipossuficiência financeira com o deferimento da gratuidade de justiça e posteriormente passa a ser adotado, para o cumprimento de sentença, o rito da prisão civil.
II. Recurso conhecido e provido.